Tribunal: TJES
Processo: 0002781-52.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002781-52.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONNE HENRIQUE DE LIMA COSTA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002781-52.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONNE HENRIQUE DE LIMA COSTA
Advogado do(a) APELADO: LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO - ES26173-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares, que absolveu o réu da imputação de tentativa de homicídio qualificado.

Consta dos autos que, em 07/02/2013, no bairro Santa Cruz, município de Linhares/ES, o réu, acompanhado de outros indivíduos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe lesões corporais.

A denúncia imputou ao réu a prática do crime de homicídio qualificado tentado, com base nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O réu foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a materialidade, a autoria e a tentativa, mas, no quesito genérico, optou por absolvê-lo.

O Ministério Público, inconformado com a contradição entre as respostas aos quesitos e o veredicto final, pleiteou novo julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se é possível anular julgamento do Tribunal do Júri quando o veredicto absolutório diverge logicamente das respostas afirmativas anteriores sobre materialidade, autoria e tentativa do delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A decisão do júri pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

9. No caso, os jurados reconheceram a materialidade, a autoria e a tentativa, mas optaram pela absolvição no quesito genérico, em contradição com as teses sustentadas em plenário, que não incluíram clemência ou causas autônomas de absolvição.

10. A jurisprudência admite a anulação do julgamento do júri nessas hipóteses, pois o veredicto destoou da lógica do julgamento e não se fundou em nenhuma tese jurídica válida.

11. Admitir a manutenção do julgamento implicaria violação ao devido processo legal e ao próprio procedimento estruturado do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para anular o julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares, determinando a realização de novo julgamento.

Tese de julgamento: “É cabível a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando os jurados, após reconhecerem a materialidade, a autoria e a tentativa do delito, optam pela absolvição sem que tenha sido sustentada tese jurídica autônoma, em evidente contradição lógica entre os quesitos”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 121, § 2º, incisos II e IV

Código de Processo Penal, art. 386, VI; art. 593, III, “d”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares nos autos da ação penal n.º 0002781-52.2013.8.08.0030, que absolveu o réu Jhonne Henrique de Lima Costa da imputação constante na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Conforme narra a peça acusatória, no dia 07 de fevereiro de 2013, por volta das 11h20min, na Rua Antenor Elias, Bairro Santa Cruz, município de Linhares/ES, o réu, em companhia de indivíduo conhecido como "Fu" e outros dois não identificados, abordou a vítima Márcio da Penha e, após ordenar que os comparsas se afastassem, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Os primeiros disparos não atingiram a vítima, que tentou fugir do local, sendo alvejada por novo disparo, que lhe causou lesões corporais, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito.

A motivação do crime, segundo a acusação, teria sido fútil, em virtude de suspeita de que a vítima teria se apropriado de substância entorpecente (crack) pertencente ao acusado. Aponta, ainda, que o crime foi praticado de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, dada a superioridade de forças e o elemento surpresa.

Após regular instrução criminal, o réu foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada em 27 de junho de 2023, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos relativos à materialidade, autoria e tentativa, mas votou pela absolvição no quesito genérico, resultando na absolvição do réu.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

Em suas contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e na fragilidade dos elementos probatórios produzidos, especialmente diante da mudança da versão apresentada pela vítima, durante a instrução judicial.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do 7º Procurador de Justiça Especial, Dr. Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002781-52.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONNE HENRIQUE DE LIMA COSTA
Advogado do(a) APELADO: LHARYSSA DE ALMEIDA CARVALHO - ES26173-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares, que absolveu o réu Jhonne Henrique de Lima Costa da imputação de tentativa de homicídio qualificado.

Conforme narra a peça acusatória, no dia 07 de fevereiro de 2013, por volta das 11h20min, na Rua Antenor Elias, Bairro Santa Cruz, município de Linhares/ES, o réu, em companhia de indivíduo conhecido como "Fu" e outros dois não identificados, abordou a vítima Márcio da Penha e, após ordenar que os comparsas se afastassem, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Os primeiros disparos não atingiram a vítima, que tentou fugir do local, sendo alvejada por novo disparo, que lhe causou lesões corporais, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito.

A motivação do crime, segundo a acusação, teria sido fútil, em virtude de suspeita de que a vítima teria se apropriado de substância entorpecente (crack) pertencente ao acusado. Aponta, ainda, que o crime foi praticado de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, dada a superioridade de forças e o elemento surpresa.

Após regular instrução criminal, o réu foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada em 27 de junho de 2023, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos relativos à materialidade, autoria e tentativa, mas votou pela absolvição no quesito genérico, resultando na absolvição do réu.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade do veredicto absolutório, emitido em resposta ao quesito genérico de absolvição, quando a única tese sustentada pela defesa técnica em plenário foi a de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Com efeito, os autos revelam que os jurados, por maioria, responderam afirmativamente aos quesitos que tratavam da materialidade, da autoria e da forma tentada do delito, reconhecendo integralmente a narrativa fática descrita na denúncia. Ainda assim, acolheram o quesito absolutório, exarando decisão em evidente contradição lógica.

Ocorre que, diante do reconhecimento expresso da autoria, a tese defensiva restou afastada pelos próprios jurados. Não se trata, portanto, de absolvição fundada em clemência, erro de tipo, inexigibilidade, ou outra causa autônoma, mas de julgamento manifestamente incompatível com o conjunto das respostas anteriores e com a estrutura lógica do julgamento.

Frise-se que não houve sustentação de clemência em plenário e tampouco constou dos debates qualquer argumento voltado à subjetividade, ou juízo de valor que autorizasse a absolvição fora das teses jurídicas postas. A única tese apresentada foi rejeitada pelos próprios jurados.

A jurisprudência é firme no sentido de que a decisão do júri pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, conforme autoriza o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Isso ocorre quando há incompatibilidade insanável entre as respostas dos jurados e a conclusão adotada no quesito absolutório, como verificado neste caso.

Admitir a manutenção da sentença implicaria desconsiderar a própria estrutura do procedimento bifásico do júri e desvirtuar o julgamento popular, transformando-o em ato arbitrário e desassociado do conteúdo probatório e das teses efetivamente debatidas.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares, determinando que outro seja realizado, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)